Tribunal: CARF
Processo: 13976.000171/2009-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13976.000171/2009-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.511 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de abril de 2020
Recorrente
JOAREZ GOMES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2007
NORMAS PROCESSUAIS - NULIDADE DO ACÓRDÃO
Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo, a quem aproveitaria
a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem
mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta, nos termos do § 3o do artigo 59 do
Decreto 70.235/72.
SIMPLES.
EXCLUSÃO.
CESSÃO
DE
MÃO-DE-OBRA.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO. ATO DECLARATÓRIO ANULADO.
Restando caracterizada a prestação de serviços à contratante pela Recorrente e
não cessão de mão-de-obra, pelos documentos contidos nos autos, há que se
anular o Ato Declaratório Executivo que a excluiu do SIMPLES Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13976.000171/2009-08
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.511 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13976.000171/2009-08

Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão 12-62.590, de 15 de
janeiro de 2014, da 4a Turma da DRJ/RJ1 que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela contribuinte contra o Ato Declaratório Executivo N° 252, de 27
de novembro de 2009 que a exclui do Sistema Integrado de Pagamentos de Impostos e
Contribuições de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES Federal.
Por relatar adequadamente os fatos até a apresentação da manifestação de
inconformidade, por economia e celeridades processuais e para evitar repetições, adoto e
transcrevo o relatório do acórdão recorrido, complementando-o mais adiante.
Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da exclusão da
interessada do Simples federal (fls. 29) retroativamente à 01/03/2007,
pelo fato de a interessada exercer atividade vedada à opção, eis que era
prestador de serviço de cessão/locação de mão-de-obra.
Anteriormente à referida exclusão, verifica-se às fls. 02/04, que foi
elaborada Representação Administrativa.
Tal Representação traz no seu bojo, em síntese, o que se segue:
a)Em análise de processo de restituição de contribuição previdenciária
oriunda da retenção estabelecida no art. 31 da Lei n° 8212/1991, com a
redação dada pela Lei n° 9.711/1998, foi verificado que no período de
02/2007 a 06/2007 a interessada exerceu atividade que se configura na
hipótese de vedação ao Simples Federal;
b) A atividade verificada consiste no fornecimento de mão-de-obra na
lavagem de roupa no estabelecimento da contratante, mediante locação
das instalações e equipamentos destinados a este fim e determinação de
especificações dadas pela locadora;
c) Dos elementos analisados, verificou-se que se trata de serviços
contínuos e exclusivos, de conformidade com a sequência das notas
fiscais emitidas;
d) Entende-se a cessão ou locação de mão de obra, a colocação à
disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de
segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a
atividade-fim da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma de
contratação (art. 31 da Lei n° 8212/1991, com a redação dada pela Lei n°
9.711/1998);
e) Juntou para comprovação cópias dos contratos de locação e de
prestação de serviços firmados em 30/04/2007 e amostragem das notas
fiscais de serviços n° 5937; 5938; 5912; 6193; 6196;
Através do Despacho Decisório n° 520/2009 (fls. 23/28) a Administração
Tributária trouxe as seguintes razões para a exclusão da empresa:
a)Foi anexada cópia de Contrato de Locação de área de propriedade do
locador para instalação e funcionamento de lavanderia, juntamente com
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.511 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13976.000171/2009-08

equipamentos, mobiliário, instalações e benfeitorias futuras executadas
durante a exploração do bem;
b)Indica-se como serviço vinculado ao contrato a lavagem à água com
serviço de "valet" (recebimento e entrega de roupas) de hóspedes da
locadora com padrões operacionais determinadas por esta;
c)O preço do serviço oferecido aos hóspedes é de competência da
locadora;
d)O aluguel corresponde a 30% do faturamento bruto determinado
quinzenalmente e a ser transferido à locadora na mesma data em que
ocorrer o recebimento dos serviços prestados pela locatária à
interveniente;
e)A locatária é obrigada, por força do contrato, a inserir em suas
divulgações publicitárias o nome da locadora precedido da marca
NOVOTEL, devendo tal material ser previamente aprovado pela
interveniente;
f)O horário mínimo de funcionamento da lavanderia é determinado em
contrato pela locadora;
g)Os equipamentos para realização dos serviços são de propriedade da
locadora e encontram-se relacionados no Anexo I;
h)Foi celebrado também na mesma data, 30/04/2007, aparecendo em
sequência do instrumento contratual citado, contrato entre a
Empreendimentos de Turismo São Bento S/A e a empresa interessada, o
qual tem por objeto a prestação de serviços de lavanderia diária de
enxoval de roupas de 72 apartamentos do setor de eventos e dos
uniformes dos funcionários da locadora;
i)Embora os contratos apresentados datem de 30/04/2007, as Notas
Fiscais anexadas indicam a prestação dos serviços deste fevereiro de
2007;
j)Também, tal qual a Representação formulada, posiciona-se a
Administração Tributária pela exclusão da interessada do Simples
Federal
Devidamente cientificada da respectiva exclusão em 10/12/2009 (fls. 31),
a
interessada,
em
22/12/2009,
apresentou
manifestação
de
inconformidade (fls. 32/39), cujo teor, em síntese, a seguir, reproduzo:
a)A empresa possui como objeto social o comércio de produtos de
higiene pessoal, lavanderia e tinturaria;
b)Jamais exerceu a atividade de cessão de mão de obra, até porque não
possui compromisso de exclusividade com a tomadora;
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.511 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13976.000171/2009-08

c)Não presta suas atividades nas dependências da locadora, eis que
tomou em locação a sala e alguns dos equipamentos para instalar sua
lavanderia;
d)Não há exclusividade. Apenas há a prestação do serviço;
e)As despesas advindas do desenvolvimento da atividade são absorvidas
inteiramente pela interessada e, inclusive, os equipamentos e máquinas
existentes nas dependências da empresa não são todos locados, sendo boa
parte pertencente à interessada;
f)Não se verifica no caso a prestação de serviços fora da sede da
recorrente, até porque suas atividades são desenvolvidas unicamente no
local onde encontra-se instalada, nas dependências que locou e, portanto,
de onde mantém a posse direta, conforme o contrato de locação citado no
próprio despacho decisório;
g)Para a aferição do enquadramento ou não da empresa no SIMPLES,
torna-se necessário a averiguação das efetivas atividades desenvolvidas e,
neste sentido, verifica-se do Alvará de Fiscalização, Localização e
Instalação fornecido pela Prefeitura Municipal de São Bento do Sul, bem
como do registro da empresa na Junta Comercial que a atividade
desenvolvida pela recorrente é Lavanderia e Tinturaria;
h)Verifica-se das notas fiscais acostadas que a interessada efetivamente
presta serviços a terceiros e, desta forma, não possui qualquer espécie de
subordinação á locadora do imóvel ocupado, além de não prestar seviços
na sede da mesma, mas sim em suas próprias instalações;
i)Não resta, portanto, caracterizada a atividade de cessão ou locação de
mão de obra, não estando impedida de recolher os impostos na forma do
SIMPLES;
j)Requer, ainda ao final, que os efeitos do ADE não sejam aplicados de
forma retroativa, tendo seu termo inicial, caso mantido, a partir da
publicação da decisão de julgamento do presente processo.
É o relatório.
Assim se pronunciou o I. Relator do voto condutor do acórdão como motivação
para a decisão de não acolher a manifestação de inconformidade:
Quanto aos motivos excludentes, vale dizer que o fato de a interessada
possuir 98,95% da sua produção e atividade econômica dedicada a uma
empresa só, durante o período de 01/2006 até 10/2008, é uma razão forte
para o fisco entender que existe nesta transação a figura da locação de
mão de obra.
Verifica-se que tal fato não fora questionado pela interessada em sua
defesa, trazendo à colação apenas a explicação de como a empresa
funciona e quais eram suas atividades na transação com a KYLY IND.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.511 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13976.000171/2009-08

TÊXTIL LTDA, deixando de tratar do motivo pelo qual atendia
praticamente apenas uma empresa e trabalhava apenas para ela durante
esse longo espaço de tempo.
Caso transacionasse com vários clientes, realmente poderia se entender
de forma diversa e esse, a meu ver, não é a situação destes autos. Ao
contrário.
Quanto ao fato de a interessada não ter apresentado à época da intimação
sua escrituração, bem como não ter informado devidamente a sua GFIP,
tais argumentos caem por terra diante dos fatos inerentes à sua atividade
econômica, locação de mão de obra, atividade essa vedada à opção pelo
Simples Nacional, conforme Lei Complementar n° 123/2006 e
posteriores alterações conforme a Lei Complementar n° 128/2008.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 12/05/2014 (e-fl. 115).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 04/06/2014 (e-fls. 116-129), onde alega o seguinte:
-preliminarmente a nulidade da da decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Rio de Janeiro - RJ, tendo em vista na parte decisória do acórdão, a Relatora expõe
fatos totalmente dissociados da matéria e da lide em questão;
-quanto ao mérito, refuta a acusação de que a relação entre a empresa recorrente e
sua cliente Empreendimentos de Turismo São Bento S/A, seja uma cessão de mão-de-obra;
-que a atividade desenvolvida pela Recorrente não se encontra elencada no §4o, do
artigo 31, da Lei n° 8.212, que especifica quais seriam os serviços de cessão de mão de obra;
- que, de igual forma, a atividade da Recorrente não se encontra na relação de
atividades de cessão de mão-de-obra prevista no regulamento da Previdência Social (decreto
3.048/99, incisos do §2o do artigo 219);
-que a Recorrente não tem qualquer compromisso de exclusividade ou
continuidade com a tomadora dos serviços, prestando também serviços para terceiros, o que pode
se verificar das notas fiscais acostadas aos autos;
-que os empregados da Recorrente não ficam à disposição da tomadora dos
serviços, sendo que esta não detém o comando das tarefas, não as fiscalizando. Assim, não
havendo supervisão, nem controle por parte da empresa tomadora dos serviços, não seria um
caso de cessão de mão-de-obra, mas somente de uma simples prestação de serviços;
-que não há, no caso em apreço, a prestação de serviços fora da sede da
recorrente, até porque suas atividades são desenvolvidas unicamente no local onde encontra-se
instalada, nas dependências que locou e, portanto, de onde mantém a posse direta;
-que o serviço, conforme contrato de locação em anexo, é prestado nas
dependências da Recorrente e não da tomadora de serviços ou de terceiros, não sendo
considerada cessão de mão-de-obra, um dos requisitos do § 3o do; artigo 31, da Lei n° 8.212, é "a
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.511 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13976.000171/2009-08

colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados
que realizem serviços contínuosrelacionados ou não com a atividade-fim da empreesa,
quaisquer que sejam a natureza e a forma da contratação.”
-que o do serviço de valet também não implica na cessão de mão-de-obra, pois
neste caso, a tomadora do serviço apenas funciona como um mero repassador, sendo que a
recorrente, ao lavar as roupas dos hóspedes, emite um valet, o qual é pago pelo hóspede
diretamente ao hotel, tomador dos serviços, o qual repassa estes valores à recorrente, não
caracterizando cessão de mão-de-obra;
Requer ao final a nulidade do acórdão e no mérito seja anulado o Ato Declaratório
Executivo N° 252, de 27 de novembro de 2009 que a exclui do SIMPLES Federal.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
Preliminarmente a Recorrente pleiteia a nulidade do acórdão recorrido por referir-
se , para fins de decisão, a fatos dissociados da matéria e da lide em questão.
Nas situações em que o mérito pode ser decidido a favor do sujeito passivo, como
será demonstrado no presente caso, há que e aplicar o disposto no artigo 59, § 3o do Decreto
70.235/72, com as alterações introduzidas pela Lei 8.748/93, que dispõe:
Art. 59. São nulos:
[...]
§ 3° Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Quanto ao mérito, a Recorrente foi excluída do SIMPLES Federal, segundo o que
consta no Despacho Decisório SACAT n° 520/2009 acostado às e-fls. 23-28, pelo fato de exercer
atividade vedada a optantes do SIMPLES Federal, qual seja, a locação de mão-de-obra, atividade
essa vedada a optantes segundo dispõe o art. 9o da Lei n° 9.317, de 05 de dezembro de 1996.
Segundo a acusação fiscal, restou caracterizada a locação de mão-de-obra pelo
que consta no Contrato de Locação e Serviços, celebrado em 30 de abril de 2007 entre a
Recorrente e a empresa Empreendimentos de Turismo São Bento S/A (locadora) e a Hotelaria
ACORR Brasil S/A como interveniente, no qual constava o seguinte:
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.511 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13976.000171/2009-08

a) Indica-se como objeto do contrato a locação de área de propriedade do locador
para instalação e funcionamento de lavanderia, juntamente com equipamentos,
mobiliário, instalações benfeitorias futuras e executadas durante a exploração
do bem;
b) Indica-se como serviço vinculado ao contrato a lavagem a com água serviço
de "valet" (recebimento entrega de roupas) de roupas de hóspedes da locadora
com padrões operacionais determinados por esta;
c) O preço do serviço oferecido aos hóspedes é competência da locadora;
d) O aluguel corresponde a 30% (trinta por cento) do faturamento bruto
determinado quinzenalmente e a ser transferido à locadora na mesma data em
que ocorrer o recebimento dos serviços prestados pela locatária à
interveniente;
e) A locatária é obrigada por força do contrato a inserir em suas divulgações
publicitárias o nome da locadora precedido da marca NOVOTEL, devendo tal
material ser previamente aprovado pela interveniente;
f) O horário mínimo de funcionamento da lavanderia é determinado em contrato
pela locadora;
g) Os equipamentos para realização dos serviços são de propriedade da locadora
e encontram-se relacionados no Anexo I;
Contra os argumentos expendidos pela autoridade fiscal, a Recorrente alegou que
não tem qualquer compromisso de exclusividade ou continuidade com a tomadora dos serviços,
prestando também serviços para terceiros, o que pode se verificar pelas notas fiscais acostadas
aos autos.
Além disso, aduz a Recorrente, que seus empregados não ficam à disposição da
tomadora dos serviços, sendo que esta não detém o comando das tarefas, não as fiscalizando.
Assim, não havendo supervisão, nem controle por parte da empresa tomadora dos serviços, não
seria um caso de cessão de mão-de-obra, mas somente de uma simples prestação de serviços.
Acrescenta que o serviço é prestado nas dependências da Recorrente e não da
tomadora de serviços ou de terceiros, não sendo considerada cessão de mão-de-obra, um vez que
um dos requisitos do § 3o do; artigo 31, da Lei n° 8.212, é "a colocação à disposição do
contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que realizem serviços
contínuos relacionados ou não com a atividade-fim da empreesa, quaisquer que sejam a
natureza e a forma da contratação.”
Aduz ainda que o serviço de valet também não implica na cessão de mão-de-obra,
pois neste caso, a tomadora do serviço apenas funciona como um mero repassador, sendo que a
recorrente, ao lavar as roupas dos hóspedes, emite um valet, o qual é pago pelo hóspede
diretamente ao hotel, tomador dos serviços, o qual repassa estes valores à recorrente, não
caracterizando cessão de mão-de-obra.
Entendo assistir razão à Recorrente.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.511 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13976.000171/2009-08

Trata-se, no meu entendimento de prestação de serviço. Eis os motivos:
(i)O serviço é prestado nas dependências da Recorrente (imóvel locado pela
contratante dos seus serviços), e não nas dependências da contratante ou de
terceiros;
(ii)A Recorrente não presta serviços exclusivamente à contratante, mas também
para terceiros, como comprovam as notas fiscais acostadas às e-fls. 62-85;
(iii)O serviço prestado tanto para a contratante como para terceiros é de
lavanderia, como consta no contrato de prestação de serviço e nas notas fiscais;
(iv)Confirma-se que o contrato entre a Recorrente e a empresa Empreendimentos
de Turismo São Bento S/A é de prestação de serviço, uma vez que consta
expressamente na Cláusula Primeira do contrato (e-fl. 13):
I - CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO E DOS
SERVIÇOS
1.1 – O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços lavanderia à
CONTRATANTE pelo CONTRATADO, sendo responsável técnico-
operacional e administradora da limpeza diária do enxoval de roupas do
CONTRANTANTE, e enxoval de 72 apartamentos, enxoval do setor de
eventos e uniformes do quadro de funcionários, conforme as características
solicitadas no rol de serviços enviado pelo setor de governança do
CONTRATANTE.
(iv)O preço pactuado entre a Recorrente e a contratante de seus serviços é por
peça lavada e não por homens/hora ou por quantidade de postos de trabalho como
sói ocorrer nos contratos de cessão de mão-de-obra, como pode ser verificado na
Cláusula VI do contrato (e-fl. 14):
VI – CLAUSULA SEXTA - DO VALOR DO SERVIÇO PRESTADO
6.1 -. O.CONTRATADO cobrará pelos serviços de lavanderia do enxoval do
hotel R$ 0,39 (trinta e sete centavos) estes valores poderão ser reajustados
anualmente com aplicação da varação IGPM da FGV, ou ainda, qualquer outro
que venha a substituí-lo.
6.2 O CONTRATADO cobrará R$ 1,18 (Um real e treze centavos) a peça no
serviço de lavanderia de uniformes dos funcionários.
Por todo o exposto, entendo que a Recorrente prestou serviços de lavanderia e não
cessão de mão-obra à contratante de seus serviços, de modo que dou provimento ao recurso e
determino a anulação do Ato Declaratório Executivo N° 252, de 27 de novembro de 2009 da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Joinville.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital